Tribunal: TJMT
Processo: 1032799-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032799-62.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY BEZERRA DE MACEDO - CPF: 019.588.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAYNE RODRIGUES RAMOS DO NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO N. 14/2023 DO TJMT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis em face da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, para determinar a competência para processar e julgar ação penal instaurada para apurar a prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável contra adolescente do sexo feminino.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber qual Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT tem competência para processar e julgar a ação penal em razão da aplicação da Lei nº 13.431/2017, da Resolução n. 14/2023 do TJMT e da modulação dos efeitos da decisão do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A Lei n. 13.431/2017 prevê que o julgamento de causas decorrentes da prática de violência contra crianças e adolescentes deve ser realizado, preferencialmente, pelos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins, até a implementação de varas especializadas para tais crimes.

4.

A Resolução n. 14/2023 do TJMT determina que, em tese, a 2ª Vara Criminal tem competência para processar e julgar os crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência.

5.

O STJ, no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, fixou a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas.

6.

Na referida decisão, o STJ modulou os efeitos da decisão, estipulando que as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Conflito procedente. A competência para processar e julgar o caso é da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ação penal instaurada para apurar a prática do crime de estupro de vulnerável contra adolescente, cuja denúncia foi recebida em data anterior à publicação do acórdão proferido pelo STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ, é da vara para a qual foi inicialmente distribuída, no caso, a 2ª Vara Criminal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; Resolução n. 14/2023 do TJMT;
EAREsp n. 2.099.532/RJ; AgRg no HC n. 860050/RS
.

Relatório

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado
pela Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT em face da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis
, em que se discute a competência para processar e julgar ação penal instaurada para apurar a prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável contra adolescente do sexo feminino, cuja
denúncia foi recebida em 10/05/2019
, pela
Segunda Vara Criminal de Rondonópolis.

Inicialmente, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis declinou na competência em favor da suscitante.

O declínio da competência se deu em razão da edição da Lei nº 13.431/2017, que prevê em seu art. 23, parágrafo único, que o julgamento de causas decorrentes da prática de
violência contra crianças e adolescentes

deve ser realizado, preferencialmente, pelos juizados ou varas especializadas em violência doméstica
e temas afins,
até a implementação de varas especializadas para tais crimes.

Embora os fatos narrados nos autos não se enquadrem no conceito de violência doméstica previsto no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente decisão no conflito de competência N.U 1011361- 48.2022.8.11.0000, firmou o entendimento de que a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar é competente para processar feitos com vítimas crianças ou adolescentes, independentemente do sexo e da ocorrência de violência doméstica propriamente dita.

Diante disso, considerando a preferência legal pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar em casos de crimes contra crianças e adolescentes, e seguindo o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declinou-se da competência para o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT.

A seu turno, o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT, dissentindo, suscitou o presente conflito negativo de competência.

O Juízo suscitante alega sua incompetência para processar a ação penal em questão, uma vez que o Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ações penais envolvendo crianças e adolescentes, sem relação com violência doméstica e com denúncia anterior a 30/11/2022 (data de publicação do Acórdão do REsp 2.099.532/RJ), devem permanecer na vara onde foram originalmente distribuídas.

Obtempera que
o Superior Tribuna de Justiça, modulou os efeitos de sua decisão, publicada em 30/11/2022, determinando que as ações distribuídas até aquela data tramitarão nas varas de origem
.

Relata que, no caso em questão,
a denúncia foi recebida em 10/05/2019
, portanto, antes da publicação do acórdão do STJ. Diante disso, o Juízo suscita conflito negativo de competência, com fundamento no art. 113 do Código de Processo Penal.

Em decisão interlocutória, designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes.

O douto Procurador de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, opina pela procedência do conflito, para declarar competente o Juízo suscitado. Confira-se a síntese do parecer:

“Sumário: Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT x Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT – Ação Penal n.º 0013057-80.2018.8.11.0003, em que o réu foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos capitulados no art. 217-A do Código Penal, contra a vítima C.R.R do N., menor com 13 (treze) anos de idade, à época dos fatos - Juízo suscitado declinou da competência para o Juízo suscitante com base no art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.341/2017 - No julgamento EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares." - Na referida decisão, a Corte da Cidadania modulou os efeitos do pronuntiatio judicis, estipulando que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive) [30/11/2022], tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns” - A tese consolidada sobre a aplicação do art. 23 da Lei nº 13.431/2017 é clara ao determinar que o entendimento seria ressalvado na hipótese em que, antes do julgamento, já houvesse decisão proferida no caso concreto, seja pelo Tribunal de Justiça local, seja por tribunais superiores, para dirimir eventual conflito de competência; caso contrário, ações que já estavam em trâmite antes da publicação do acórdão deveriam continuar tramitando nas Varas onde foram distribuídos originalmente - No presente caso, considerando que a Ação Penal teve início com o recebimento da denúncia pelo juízo suscitado no ano de 2019, data anterior à publicação do acórdão, tem-se que a competência para julgamento do feito é do juízo originário, isto é, do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT - Adotar entendimento contrário acarretaria manifesta violação à tese firmada pelo STJ, conduta que além de comprometer o sistema de precedentes qualificados, afrontaria diretamente os princípios constitucionais que regem a atividade jurisdicional - O parecer é pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos n. 0013057-80.2018.8.11.0064.” (id. 260515681)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se
de
Conflito Negativo de Competência suscitado pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar em face da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ambas declinando da competência para processar e julgar ação penal por estupro de vulnerável contra adolescente.

A
denúncia foi recebida em 10/05/2019 pela 2ª Vara Criminal,
que, posteriormente, declinou da competência em favor da Vara Especializada, com base na Lei nº 13.431/2017 e no entendimento do TJMT, que prevê a competência da Vara Especializada em crimes contra crianças e adolescentes, independentemente da ocorrência de violência doméstica.

Todavia, a 1ª Vara Especializada suscitou o presente conflito, alegando sua incompetência em razão de entendimento do TJMT que determina a permanência nas varas de origem das ações penais envolvendo crianças e adolescentes, sem relação com violência doméstica, e com denúncia anterior a 30/11/2022, data da publicação do Acórdão do REsp 2.099.532/RJ, que
modulou os efeitos
da decisão do STJ.

Sustentou, ainda, que a denúncia foi recebida antes da publicação do referido acórdão e que os fatos não se enquadram no conceito de violência doméstica, conforme reconhecido pela própria decisão que declinou da competência.

Diante do exposto, suscitou o conflito negativo de competência, com fundamento no art. 113 do CPP.

A matéria posta já foi enfrentada pelo S
uperior Tribunal de Justiça, no julgado mencionado pelo suscitante, oportunidade em que fixou a tese de que a competência para processar crimes de estupro contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica é da vara especializada, conforme Lei nº 13.431/2017, e
modulou a aplicação da tese
, determinando que
ações distribuídas até 30/11/2022 permaneçam na vara de origem, salvo decisão anterior do Tribunal em contrário
.

A propósito, trago à colação a mencionada decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006.
ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO.

1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.

Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.

3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.

Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.

4
. A tese ora firmada terá sua aplicação
modulada
nos seguintes termos:

a)
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;

b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

(EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Nome, Terceira Seção,
DJe de 30/11/2022
).

Em decisão recente, o STJ vem adotando integralmente sobredito entendimento. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. CRIME CONTINUADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ EEAREsp N. 2.099.532/RJ.
DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, pacificou o entendimento, quanto à interpretação dada ao art. 23 da Lei n. 13.431/17, segundo o qual, "
a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo
.Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum" (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.)

4. O Tribunal de origem concluiu pela competência da Vara Criminal, em acórdão julgado em 4/12/2013. Não merece reparos o acórdão recorrido, em razão da
modulação dos efeitos realizada por ocasião do julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ.

Na espécie, a ação penal foi
distribuída ao Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS em data notoriamente anterior à publicação dos acórdãos
proferidos nos referidos julgados (30/11/2022)
.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 860050 RS 2023/0366463-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

No mesmo sentido, confira-se o AREsp: 2266583, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Data de Publicação: 17/03/2023.

A partir do precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 2.099.532/RJ, e em consonância com o art. 23 da Lei nº 13.431/2017, concluo que a competência para processar e julgar a Ação Penal n. 0013057-80.2018.8.11.0064 é do Juízo Suscitado.

Realmente, o julgado determina que “
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento
(inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior
, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”.

No presente feito, a denúncia foi recebida em
10/05/2019, data em muito anterior à prolação do acórdão do STJ, isto é,
30/11/2022.

Além disso, não consta dos autos nenhuma decisão deste Tribunal acerca da competência para o julgamento da ação penal em causa.

Portanto, a competência deve recair sobre o juízo para o qual foi inicialmente distribuída a ação penal, ou seja, o juízo Suscitado,
Segunda Vara Criminal de Rondonópolis.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO,
para declarar competente para processar e julgar a ação penal nº 0013057-80.2018.8.11.0003, o juízo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis, ora suscitado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Egrégia Turma:

A Terceira Seção do STJ [nos julgamentos do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ] uniformizou entendimento jurisprudencial no sentido de que
nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
,
“
compete ao juizado/vara de violência doméstica,
onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares”
[Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 24.4.2023].

Colha-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E,
DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica,
independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.
Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.
3.
Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente
,
compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar
. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos
: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017,
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive)
,
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local
ou superior,
sejam elas

juizados/
varas de violência doméstica
, sejam varas criminais comuns
; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”
[1]

Como visto, o STJ definiu que:
a)
as ações penais distribuídas
após

30.11.2022
deverão ser
obrigatoriamente
processadas nas
varas de violência doméstica
;
b)

“as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
”
,
salvo se o Tribunal local já tenha
[anteriormente ao julgamento do STJ]
definido a competência de determinado Juízo
[
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior,
sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
”
].

Para esclarecer a ressalva do STJ supracitada, trago à colação os seguintes julgados [
supervenientes
à tese firmada],
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.

QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA
.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DE DIREITO DO II JUIZADO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
REGIONAL DE BANGU/RJ,
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente,
compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas
, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares." 2. Nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns." 3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e
não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, verifica-se que, no caso,

apesar de ter ocorrido a distribuição do feito inicialmente ao Juízo Criminal, o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica em 24/5/2022, data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), devendo, assim, ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior
. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp n. 2.052.222/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
24/4/2023
.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e o adolescente,
verifica-se que o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, no dia 9/2/2022, portanto em data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022)
, motivo pelo qual incide a Súmula 83/STJ, pois o entendimento local encontra-se no mesmo sentido da orientação firmada por esta Corte Superior. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.107.513/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma,
17/8/2023
)

Neste ponto, há quem defenda que a exceção posta pelo STJ [“salvo se o Tribunal local tenha anteriormente definido a competência de determinado Juízo”] tem aplicação somente na hipótese em que [antes do marco temporal] já tenha sido dirimido conflito
no caso concreto
, ou seja, apenas quando já existisse decisão do Tribunal definindo competência no âmbito daquele processo específico, seja da jurisdição comum ou da vara especializada em violência doméstica.

Contudo, discordo dessa interpretação [a qual julgo equivocada].

Isso porque no texto em questão –
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”
– não há expressamente o termo “
no caso concreto
”, não havendo, portanto, delimitação explícita de sua aplicabilidade apenas à cada situação específica.

Prova disso é o caso semelhante, já acima citado [REsp nº 2.052.222/RJ], apreciado pelo STJ, no qual o Min. Jesuíno Rissato, em seu voto, apontou que o
“Tribunal de Justiça firmou (...) que
até a eventual implementação dos juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente
,
o julgamento
e a execução
da
s
causa
s
decorrente
s
das práticas de violência
ficar
ão
, preferencialmente,
a cargo dos juizados ou vara
s
especializada
s
em violência doméstica e temas afins
”
, finalizando que,
“estando em sintonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, deve ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo”
.

Dito isso, no caso concreto, embora a ação penal tenha sido inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado, esta Turma – antes mesmo da tese firmada pelo STJ –
já havia consolidado
[em diversos conflitos] o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica eram as competentes para processamento e julgamentos dos crimes praticados contra crianças e adolescentes,
até que fosse criada vara específica para delitos contra menores
, nos termos da Lei nº 13.431/2017.

Cito o seguinte conflito [inclusive da minha relatoria]:

“Nos termos do art. 23 da Lei n. 13.431/2017,
até que seja criada vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente
, o julgamento e a execução
das causas decorrentes
das práticas de violência
ficarão a cargo da vara especializada em violência doméstica e temas afins, para garantir o melhor interesse do infante
.”
(N.U 1016331-91.2022.8.11.0000)

Cabe rememorar que no julgamento do Conflito nº 1026189-14.2020.8.11.0002, de relatoria do Des. Gilberto Giraldelli [em
20.9.2022
[2]
], esta Turma, inclusive, debateu
[3]
a
imprescindibilidade
de os juízes de primeiro grau observarem, de forma vinculativa, os precedentes deste colegiado, no sentido de que [repito],
enquanto não forem criadas varas especializadas em delitos contra crianças e adolescentes
, as ações penais que envolvam esses crimes devem ser processadas e julgadas nas varas especializadas de violência doméstica e familiar.

Como medida prática, determinou-se a expedição de ofício circular, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, orientando os juízes a seguir essa premissa firmada por esta Turma,
verbis
:

“(...)
tem reiteradamente decidido
esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas em casos idênticos, sendo pertinente citar o recente julgamento conjunto dos conflitos de jurisdição n.º 1023586-65.2020.8.11.0002 e n.º 0014357-16.2011.8.11.0002, da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho; bem como aqueles de n.º 1040756-16.2021.8.11.0002 e n.º 1000631-69.2022.8.11.0002, ambos da minha relatoria, e ainda o conflito de jurisdição n.º 1035405-96.2020.8.11.0002, relatado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, quando
se discutiu a imperatividade da vinculação dos juízes de primeiro grau aos precedentes deste Colegiado acerca da matéria ora em debate
, mormente porque se trata de interpretação literal da lei e não de mera divergência de convicção; restando determinada, inclusive, a expedição de ofício circular por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, orientando os juízes de primeira instância a seguir a orientação de processamento e julgamento pelas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar das ações penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes,
até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes
. (...).”

No mesmo sentido: TJMT, CJ nº 1026137-18.2020.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11.10.2022.

Nesse contexto, reitero meu entendimento no sentido de manter a competência das varas especializadas de violência doméstica até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

A propósito, assim decidi [recentemente] em caso análogo perante esta Turma:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO EARESP Nº 2.099.532/RJ DO STJ. CASO JÁ DECIDO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ANTERIORMENTE À MODULAÇÃO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que discute a competência para julgar ação penal envolvendo o crime de estupro de vulnerável cometido contra uma enteada no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o caso cabe à Vara Criminal ou à Vara Especializada de Violência Doméstica, considerando a modulação de tese do STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou premissa de que nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até 30.11.2022, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, salvo se o Tribunal local já tenha previamente fixado a competência de determinado juízo.

4. No caso, antes da definição da tese pelo STJ, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas já havia consolidado o entendimento de que a competência para processar e julgar ações envolvendo delito de estupro de vulnerável no âmbito doméstico era da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande [ora suscitante].

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito improcedente. Declara-se a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação penal n. 1000091-21.2022.8.11.0002.

Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos no contexto doméstico é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, ainda que a ação penal tenha sido inicialmente distribuída ao Juízo da Vara Criminal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 13.431/2017, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 2.099.532/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 30.11.2022; TJMT, CJ nº 1026137-18.2020.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.10.2022.”
[
13.11.2024
, “
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial e do voto do d. Relator,
julgo improcedente
o presente Conflito e declaro o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis [Suscitante] competente para processar e julgar a ação penal em apreço.

É como voto.

[1]
STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 30/11/2022.

[2]
Veja-se: antes da tese firmada pelo STJ.

[3]
Em virtude da desenfreada suscitação de conflitos tratando da mesma matéria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025